Tribunal: TJSP
Processo: 1028124-83.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por infração de trânsito por falta de notificação. Não Caracterização. Notificação considerada válida mediante simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, do CTB e do Art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN

Ementa:
APELAÇÃO. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por infração de trânsito por falta de notificação. Não Caracterização. Notificação considerada válida mediante simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, do CTB e do Art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN 404/12. Inexistência de ilegalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028124-83.2018.8.26.0506, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO TEIXEIRA DE STEFANI, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506
2
Voto
13671
Apelação
1028124-83.2018.8.26.0506 ALB (digital)
Origem
14a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Ricardo Teixeira de Stefani
Apelados
Município de São Paulo e outro
Juiz de Primeiro Grau
Randolfo Ferraz de Campos
Decisão/Sentença
3/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por
infração de trânsito por falta de notificação. Não Caracterização.
Notificação considerada válida mediante simples comprovação da
postagem ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de
aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, do CTB e do Art.
3o, § 1o, da Resolução CONTRAN 404/12. Inexistência de
ilegalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por RICARDO TEIXEIRA DE STEFANI contra a r.
sentença de fls. 262/9 que, em ação de procedimento comum ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO - DETRAN, julgou o pleito do autor improcedente. Honorários
advocatícios arbitrados em 16% do valor da causa, “atualizado do ajuizamento
(metade a cada parte ré)”.
Requer o apelante a procedência dos pedidos, fls. 275/88.
Contrarrazões a fls. 295/7 e 298/305.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada com a finalidade de obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506
3
nulidade de autuação por infração de trânsito.
Narra o autor que “recebeu uma notificação de instauração do processo
administrativo de cassação de seu direito de dirigir, por ter supostamente conduzido
veículo, acima da velocidade permitida, em até 20%, durante o período em que
estava suspenso seu direito de dirigir, incidindo, assim, no disposto do Artigo 263, do
Código de Trânsito Brasileiro”.
Alega que não conduziu o veículo durante o período de suspensão de seu direito
de dirigir e que não recebeu a notificação da autuação para indicar o real
condutor.
Em suas razões recursais, aduz que “os comprovantes descritos às fls. 252, não
correspondem as remessas enviadas ao correio, anexadas às fls. 255, uma vez que,
os dados não correspondem ao narrado acima, ou seja, às fls. 252 alega que a nota
de coleta é 474374, porém, às fls. 255, o documento de postagem refere-se a coleta
no 475374, inclusive as datas não correspondem” (fls. 286), situação que ensejaria a
nulidade do auto de infração de trânsito.
Sem razão.
Segundo os arts. 123, § 2o, e 241 do CTB, é dever do proprietário do veículo
manter atualizado o cadastro junto aos órgãos de trânsito, sob pena de a
notificação devolvida por desatualização do endereço ser considerada válida para
todos os efeitos (art. 282, § 1o, CTB).
O art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN 404/12 dispõe que: “Quando utilizada a
remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da
autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”.
Ao contrário do que alega o apelante, não restou demonstrada qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506
4
irregularidade no procedimento de notificação de autuação.
Conforme o “Relatório de Entrega de Notificações para os Correios” (fls. 252),
a notificação de autuação do AIT JVA1679651 (fls. 250), foi recebida pelos
Correios no dia 14/8/2015, nota de coleta 470210. Tais informações foram
ratificadas pelo “Documento de Postagem” dos Correios a fls. 254.
Comprovado nos autos que a notificação foi encaminhada por via postal, dentro
do prazo legal, para o endereço cadastral do autor, é de se reconhecer a validade
da comunicação, independentemente da comprovação do recebimento pessoal,
nos termos do art. 282 do CTB e do art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN 404/12.
Portanto, inexiste ilegalidade no procedimento administrativo.
Conforme bem ponderado pelo juízo a quo:
“Não procede a alegação de não notificação da autuação nos
moldes dos arts. 281 e 282, ambos do C.T.B., a qual redundou na
instauração de processo administrativo de cassação em desfavor
do autor.
Primeiro, ante o quanto documentado foi a fls. 250/255 a
demonstrar o inverso. E segundo, porque 'diferente da previsão do
anterior Código de Trânsito, o atual não exige mais que a
notificação se efetive através de carta registrada com aviso de
recebimento, conforme dispõe o art. 282. 'caput': 'Aplicada a
penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo
ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade'. Assim sendo, e considerando-se a presumida
autenticidade dos documentos públicos, não se pode concluir,
diante desses dados colacionados no processo, que não houvera
cumprimento das normas legais por parte da Administração. Tem-
se entendido, consequentemente, ser suficiente a demonstração
de expedição de notificação ao endereço indicado pelo
proprietário do veículo e constante do Certificado de Registro do
Veículo" (TJSP, Ap. 994.04.054242-0, 1a Câm. de Dir. Público, Rel.
Des. Castilho Barbosa, v.u., j. 19.10.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506
5
(...)
De outra banda, 'não sendo imediata a identificação do infrator, a
presunção é de que o proprietário do veículo é o condutor, de
modo que não é necessário o flagrante na sua condução para a
cassação do documento de habilitação, nos termos do art. 263,
inc. I, do CTB. Portanto, tendo a autoridade administrativa
obedecido às formalidades legais, não há que se falar em nulidade
do
procedimento
administrativo'
(TJSP,
Ap.
0019708-13.2011.8.26.0564, 12a Câm. de Dir. Público, Rel. Des.
Isabel Cogan, v.u., j. 3.7.13).
(...)
Já quanto à extemporânea e anômala indicação de condutor, sabe-
se que a forma legal de indicação de condutor não existe para ser
absoluta e simplesmente ignorada, adotando-se outra qualquer (e
a todo tempo) conforme a conveniência do proprietário do
veículo, notadamente para fazer tábula rasa de punições impostas
no âmbito da aplicação do CTB.
(...)
Enfim, a instauração de processo administrativo para cassação do
direito de dirigir em face do proprietário do veículo nada tem de
ilegal porque a indicação de condutor tem forma e prazo legais,
fixados no C.T.B., e, não observadas, é inadmissível se o faça
ulteriormente, a qualquer tempo e por qualquer meio, pena de
ensejo a fraudes escancaradas.”
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento 2199263-86.2017.8.26.0000
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Marília
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/2/2018
Ementa: Agravo de Instrumento. Medida cautelar antecedente.
Acolhido pedido de exibição do aviso de recebimento relacionado
ao auto de infração de trânsito no 1 P 488977-3. Notificação
considerada válida mediante simples comprovação da postagem
ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de
recebimento, conforme o artigo 282 do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506
6
Brasileiro e o artigo 3.o, § 1.o, da Resolução n.o 404 de 2012, do
CONTRAN. Recurso provido.
Reexame necessário 1034687-65.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: 2199263-86.2017.8.26.0000
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/2/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Aplicação de
penalidade de cassação do direito de dirigir. Alegação de ausência
de intimação do impetrante sobre o resultado da defesa
administrativa que apresentou, inviabilizando a interposição de
recurso. Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de
recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação
da postagem para o endereço cadastrado. Art. 282 do CBT.
Resolução no 404/12 do CONTRAN. MANDADO DE SEGURANÇA.
Proprietário que indica em tempo hábil o verdadeiro condutor do
veículo. Irregularidade da cassação da CNH. Procedência mantida,
mas por outro fundamento. Reexame necessário improvido.
Quanto à indenização por danos morais, confiram-se os ensinamentos de Sérgio
Cavalieri Filho1:
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exagerada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações individuais em busca
de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (g.n.)
O dano moral não se presume. É necessária a comprovação do prejuízo moral
ofensa à sua honra, intimidade ou imagem , inexistente no caso.
1 Programa de responsabilidade civil. 2a ed. São Paulo: Malheiros. p. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506
7
Diante da ausência de ilegalidade na notificação, não há se falar em dano
moral.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
18% do valor da causa (válido para as duas instâncias), a ser suportada pelo autor.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL